Tribunal: TJES
Processo: 5002277-07.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2021-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002277-07.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RENATA LOBO MELO e outros
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Espólio de Regina Xavier Lobo
e
Renata Lobo Melo
em face das r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari-ES (ID 715892), que, na
fase de cumprimento provisório de sentença dos autos da ação
indenizatória
proposta pelos recorrentes em desfavor de
Márcia Lobo, Ana Mélia Bossatto Ramos
e
Banco
do Estado do Espírito Santo
S/A
(BANESTES)

[nº 0007931-65.2018.8.08.0021], indeferiu o pedido de levantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor bloqueado e de transferência deste para conta judicial a ser criada em nome do Espólio de Regina Xavier Lobo, a fim de que possa ser imediatamente inventariado extrajudicialmente ou judicialmente.

Em suas razões recursais (ID 715847), os agravantes alegam, em síntese, que:
i)
na conta-corrente conjunta há presunção relativa de que as verbas lá contidas pertencem a ambos os correntistas em partes iguais, a qual pode ser ilidida por meio de provas que demonstrem a cota de cada correntista;
ii)
existe prova robusta de que a totalidade do dinheiro depositado na conta conjunta era de titularidade da falecida genitora da recorrente Renata, de modo que não poderia a sua tia, agravada Márcia Lobo, realizar a transferência de todo o numerário para uma conta de sua exclusiva titularidade, eis que aquela quantia integra a herança da agravante Renata, única herdeira;
iii)
antes de a falecida mãe da recorrente efetuar o depósito do valor de R$ 322.977,68 (trezentos e vinte e dois mil, novecentos e setenta e sete reais e sessenta e oito centavos) na conta conjunta, esta possuía saldo de apenas R$ 29,36 (vinte e nove reais e trinta e seis centavos);
iv)
após a morte da genitora da agravante, a recorrida Márcia Lobo, com a anuência da gerente do Banestes, agravada Ana Mélia, descumprindo cláusula contratual, transferiu todo o dinheiro que ainda havia na conta conjunta – R$ 297.277,12 (duzentos e noventa e sete mil, duzentos e setenta e sete reais e doze centavos) – para uma de sua exclusiva titularidade, o que evidencia que todo este numerário era de propriedade do
de cujus
;
v)
a recorrida Márcia Lobo não fez nenhuma prova de que tenha contribuído financeira na conta conjunta firmada com a
de cujus
;
vi)
a sentença, ratificando a tutela de urgência deferida por esta Corte de Justiça, reconheceu que o dinheiro retirado da conta conjunta era de propriedade exclusiva da de cujus e, por isso, determinou a sua devolução ao procedimento de inventário do espólio de Regina Xavier Lobo;
vii)
por se tratar de conta conjunta, é incontroverso que, ao menos, 50% (cinquenta por cento) do valor depositado pertenceria a autora da herança, de forma que esta quantia pode ser levantada em sede de cumprimento provisório de sentença, independentemente de caução;
viii)
a agravada Márcia Lobo, em sede de contestação, afirmou ser titular de apenas 50% (cinquenta por cento) do valor bloqueado judicialmente, justamente sob o argumento da presunção de que metade da quantia depositada em conta conjunta pertenceria a ela;
ix)
é imprescindível o levantamento deste montante, na medida em que o apartamento pertencente ao espólio agravante se encontra com dívidas acumuladas de taxas de condomínio, existindo, inclusive, ação de execução de cobrança da referida dívida, além de estar em péssimo estado de conservação, necessitando, também, de várias reformas estruturais;
x)
o arrolamento de bens judicial (nº 00235416420188080024) já foi extinto, tendo sido aberto inventário extrajudicial.

Ante tais considerações, requer, liminarmente, seja atribuído efeito ativo ao recurso, nos termos dos arts. 995 e 1019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, para que sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, a fim de ser determinado o levantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor bloqueado e a sua transferência para conta judicial a ser aberta em nome do espólio agravante, com o escopo de que o mesmo possa ser inventariado extrajudicialmente ou judicialmente, pronunciamento este que dever ser confirmado no julgamento definitivo deste agravo de instrumento.

Em sede de cognição sumária, proferi decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso, deixando, com isso, de determinar a antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 727808).

Os agravados, a despeito de terem sido devidamente intimados, deixaram transcorrer in albis o prazo para apresentarem contrarrazões (ID 818721).

As agravantes atravessaram nova petição na qual juntaram certidão de ônus comprovando que o imóvel de propriedade da falecida atualmente pertence ao acervo do espólio, razão pela qual o ofereceram como caução do levantamento da parte incontroversa, a fim de que possam ser sanadas as dívidas condominiais e realizadas as reformas necessárias para evitar o perecimento do bem (ID's 818667 e 818672).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 20 de outubro de 2020.

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R A

NOTAS ORAIS

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Eminente Presidente, é um pedido de cumprimento provisório da sentença. Como ainda não transitou em julgado, a parte pleiteia um cumprimento provisório. E é a discussão que se estabeleceu exatamente sobre esse cumprimento, levantamento ou não de valores depositados judicialmente.

Se V.Exª quiser, em homenagem ao advogado, conceder-lhe alguns pouco minutos para algum esclarecimento, não me oponho, mas, a matéria não comporta sustentação oral. Deixo a critério de V.Exª.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNDE DE OLIVEIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Vamos ouvir o douto advogado por 5 minutos.

*

O SR. ADVOGADO BRUNO HERMÍNIIO ALTOÉ:-

Muito obrigado e serei bem rápido em minha sustentação.

Cumprimento a egrégia Câmara e os eminentes desembargadores.

Estou aqui com o ilustre Dr. Lincoln Melo que, também, cumprimenta V.Exªs na pessoa do eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho.

A parte agravante é filha do Dr. Lincoln e por isso ele pediu que tomássemos frente na condução dos autos.

A mãe da agravante faleceu e tinha uma conta conjunta com uma irmã. Após o seu falecimento, a irmã resgatou todo o saldo para ela, sendo que ela não era herdeira da falecida.

Já provamos inicialmente no processo que todo o valor que existia nesta conta tinha sido constituído pela falecida, o que adveio dos autos de inventário da avó da agravante.

Provado isso, apesar da magistrada de piso ter indeferido a tutela de urgência, em sede de Agravo de Instrumento nesta egrégia Câmara foi dada a tutela de urgência e foi bloqueado o saldo que havia sido subtraído da conta conjunta.

A agravada não apresentou contrarrazões no primeiro agravo e nem este, também.

No processo ela fez uma contestação um pouco genérica dizendo que, em tese, teria direito a metade do saldo, sem comprovar nenhuma constituição de crédito naquela conta conjunta.

Então, não poderia ser diferente. Sobreveio a sentença reconhecendo a titularidade do valor bloqueado todo para a agravante.

Sendo assim, como a gente entende que metade do valor bloqueado seria incontroverso por ausência de impugnação especificada com, pelo menos, um indício de prova, pleiteamos, com base no art. 523 do Código de Processo Civil, que prestigiou muito a razoável duração do processo e a efetividade jurisdicional, o cumprimento parcial com relação, pelo menos, a 50% (cinquenta por cento) do valor bloqueado. Por quê? Porque o apartamento que ela herdou da mãe está em situação deplorável e possui deficits condominiais que preexistiam ao falecimento. Então, ela precisar da prestação jurisdicional para utilizar esse dinheiro para não perecer o único bem imóvel que recebeu de herança.

Juntamos a prova no Agravo da propriedade do imóvel como sendo do espólio e oferecemos como caução após a decisão solitária da ilustre Desembargadora Relatora.

Esses são os pontos ventilados no agravo, em síntese.

Há um receio, muito grande, de perecimento do imóvel por dívida e por alagamento, ele precisa de várias reformas.

Esperamos e confiamos o provimento do Agravo de Instrumento.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 02/02/2021

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

lsl*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Desembargadores, cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em cumprimento provisório de sentença de ação indenizatória, na qual fora indeferido pleito de levantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor bloqueado e respectiva transferência para conta judicial a ser criada em nome do Espólio de Regina Lobo para ser inventariado.

Apenas para rememorar, a Eminente Desembargadora Relatora Eliana Junqueira Munhós Ferreira manifestou-se pelo improvimento do recurso, não autorizando o levantamento dos valores pleiteados sem a devida caução, especialmente em razão de não se tratar de tema incontroverso na demanda o direito à metade da quantia bloqueada, e também por ausência de demonstração de situação de necessidade (art. 521, II, do CPC).

Após breves palavras do patrono das agravantes, p
edi vista dos autos para analisá-los com mais acuidade
,
oportunidade na qual já
adianto
não
encontr
ar
razão para
desvencilhar-me da conclusão
exposada
pela ínclita Relatora
.

D
igo isto porque,
primeiramente, de forma diversa do afirmado pel
a
s recorrentes,
o direito ao levantamento de metade do valor em debate,
realmente,

não se trata de tema incontroverso,
vez que os termos da contestação apresentada
por Márcia Lobo
não deixa
m
dúvidas de que
su
a pretensão
é de total improcedência da demanda de origem, pleiteando apenas eventualmente pela restituição de 50% (cinquenta por cento)
da quantia.

Portanto, não encontrando aludido argumento supedâneo em qualquer elemento colacionado a estes autos, não merece amparo a pretensão vertida ne
s
te agravo sob tal fundamento.

De igual modo, entendo também que não restou demonstrada a situação de necessidade lastreada no art. 521, do CPC, de m
aneira
a ser dispensável caução
idônea

para autorizar-se o levantamento do montante vindicado
.

A despeito da constatação de que o imóvel em que reside Renata Lobo Melo e supostamente
habitava
sua mãe falecida, é objeto de execução atinente à cobrança de taxas condominiais em atraso, não há nestes autos documentação
apta
a comprovar que sua propriedade seja
de uma ou de ambas
.

A
o contrário
, há nos autos documento (Primeiras Declarações de inventário extrajudicial) no qual a agravante Renata atesta que sua mãe não deixara bens a inventariar conhecidos.

Não restando comprovado que a titularidade de mencionado bem
pertença à Renata ou sua falecida mãe, inconteste que as despesas relativas
ao mesmo
não podem servir de fundamento para denotar a necessidade da utilização do numerário perseguido para tal suprimento das dívidas dele decorrentes.

Além disso, como bem destacado pela Eminente Relatora, a pretensa tentativa da recorrente em apresentar caução consistente à imóvel de valor muito aquém da quantia objeto da presente, aliado, ainda, a sua não apresentação
perante
o magistrado
a quo
, não torna possível o seu aproveitamento para fins de provimento deste intento.

Pelo exposto, sem delongas, acompanho o voto externado pela ínclita Desembargadora Relatora, de modo a negar provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Espólio de Regina Xavier Lobo
e
Renata Lobo Melo
em face das r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari-ES (ID 715892), que, na
fase de cumprimento provisório de sentença dos autos da ação
indenizatória
proposta pelos recorrentes em desfavor de
Márcia Lobo, Ana Mélia Bossatto Ramos
e
Banco
do Estado do Espírito Santo
S/A
(BANESTES)

[nº 0007931-65.2018.8.08.0021], indeferiu o pedido de levantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor bloqueado e de transferência deste para conta judicial a ser criada em nome do Espólio de Regina Xavier Lobo, a fim de que possa ser imediatamente inventariado extrajudicialmente ou judicialmente.

Depreende-se das razões recursais que, logo após o falecimento da Sra. Regina Xavier Lobo (ID 715851), a agravante Renata Lobo Melo, filha e inventariante daquela, compareceu a agência do Banestes S/A, oportunidade em que teve conhecimento que a conta-corrente de sua genitora era conjunta-solidária com a tia da recorrente (irmã da falecida), a agravada Márcia Lobo (ID’s 715851 e 715855).

Naquela oportunidade, a recorrente teve acesso ao extrato bancário da referida conta conjunta, o qual continha a informação de transferência do valor de R$ 297.277,12 (duzentos e noventa e sete mil, duzentos e setenta e sete reais e doze centavos) para conta de titularidade exclusiva da recorrida Márcia Lobo, operação realizada em 15/08/2018, ou seja, um mês após o falecimento da mãe da agravante, restando zerado o saldo bancário e encerrada a conta conjunta (ID’s 715851, 715853, 715855, 715862 e 715871).

De acordo com o relato da recorrente, o mencionado numerário pertenceria ao espólio da sua falecida mãe, também agravante, eis que oriundo do recebimento de herança (ID 715853), e não à agravada Márcia Lobo, razão pela qual a notificou extrajudicialmente para que depositasse na conta de titularidade da inventariante a quantia supostamente subtraída e pertencente ao espólio (ID 715853), tendo a sua tia permanecido inerte.

A agravante asseverou, também, que, na data da realização da transferência bancária, a agravada Ana Maria Bossatto Ramos, gerente do Banestes S/A, tinha conhecimento do falecimento da sua genitora e que não poderia encerrar a conta conjunta sem a anuência de ambos os titulares.

Diante deste cenário, o Espólio de Regina Xavier Lobo e a inventariante e filha da falecida, Sra. Renata Lobo Melo, ajuizaram ação de reparação de danos materiais e morais em desfavor de Márcia Lobo (irmã da extinta e tia da autora), Ana Maria Bossatto Ramos (gerente da instituição financeira) e do Banestes S/A, postulando, em sede de tutela de urgência, o acautelamento do dinheiro que foi transferido da conta conjunta para a conta de titularidade exclusiva de Márcia Lobo (ID 715851), pleito este que fora, num primeiro momento, indeferido pelo magistrado
a quo
e, posteriormente, concedido por esta Corte de Justiça, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0009233-32.2018.8.08.0021, sob a minha relatoria
1
(ID 715855), sendo, assim, a numerosa quantia objeto de bloqueio judicial (ID 715855).

Após a instrução processual, em dezembro de 2019, a magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, a fim de condenar exclusivamente a requerida Márcia Lobo à devolução da quantia de 297.277,12 (duzentos e noventa e sete mil, duzentos e setenta e sete reais e doze centavos) em favor do Espólio autor. Como o referido montante se encontra acautelado judicialmente, a julgadora monocrática determinou que a serventia promova a sua transferência para conta vinculada ao procedimento de inventário do Espólio autor somente após o trânsito em julgado (ID 715890).

Considerando que um suposto imóvel pertencente ao Espólio agravante está sendo objeto de execução em decorrência de dívidas de taxas condominiais (ID’s 715847 e 715853) e ante a necessidade de se implementarem reformas neste imóvel, inclusive estruturais (ID 715892), as autoras solicitaram o cumprimento provisório e parcial da sentença, a fim de que fosse autorizado o levantamento de 50% (cinquenta por cento) da quantia que se encontra bloqueada judicialmente, a qual seria caracterizada como valor incontroverso (ID 715892). Todavia, o citado pleito fora indeferido, em 02 (duas) oportunidades, pela julgadora monocrática, sob o fundamento de que a sentença ainda não transitou em julgado (ID 715892), o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, o qual objetiva o levantamento do mencionado montante.

Na decisão preliminar deste agravo, proferi decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso, a fim de preservar a decisão que não autorizou o levantamento da quantia almejada pelas recorrentes. E, após reapreciar a questão, não vejo motivos para alterar a conclusão por mim externada naquele pronunciamento primevo.

O cerne da questão devolvida a esta instância revisora se resume em aferir se é cabível o cumprimento provisório e parcial da sentença para autorizar o levantamento, pelo Espólio agravante, de metade da quantia que se encontra acautelada judicialmente.

De acordo com o disposto no art. 520 do Código de Processo Civil
2
, é possível o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, realizado nos mesmos moldes do cumprimento definitivo, o qual correrá por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, caso a sentença seja reformada, a reparar os danos que o executado haja suportado (incisos I e II).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem ressaltado a
“existência ‘de norma expressa no CPC/2015, a exemplo do CPC/1973, conferindo ao vencedor (provisório) da demanda o direito de promover a execução provisória da sentença sujeita a recurso sem efeito suspensivo (art. 520 do CPC/2015)’ (AgInt na PET no AREsp 1.057.682/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceiro, julgado em 3/10/2017, DJe 19/10/2017).”
(AgInt no REsp 1822625/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 13/05/2020, STJ).

Dessa forma, a interposição de recurso desprovido de efeito suspensivo, conquanto obste o aperfeiçoamento da coisa julgada, possibilita a deflagração de cumprimento provisório de sentença, que, por uma opção legislativa, se processa pela mesma forma do cumprimento definitivo, estando simplesmente balizado por cautelas destinadas a resguardar o devedor dos efeitos que a efetivação do decidido lhe enseja para a eventualidade do provimento do recurso que modifica o conteúdo da sentença.

É essa a opção do legislador: conferir exequibilidade imediata, sob responsabilidade do interessado, às decisões que, mesmo não transitadas em julgado, tenham sido objeto de recurso sem efeito suspensivo, o que afasta a alegação de violação ao princípio constitucional do devido processo legal e à coisa julgada (art. 5º, incisos XXXVI e LIV, da CF/88).

Contudo, especificamente em relação a levantamento de valores em sede de cumprimento provisório de sentença, o art. 520, inciso IV, do Código de Processo Civil
3
, possibilita o prosseguimento da execução
desde que prestada caução idônea pelo exequente
, mesmo que conferido efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença.

É verdade que, na forma do art. 521 do Código de Processo Civil,
a referida caução poderá ser dispensada
nos casos em que
“o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem”
(inciso I),
“o credor demonstrar situação de necessidade”
(inciso II),
“pender o agravo do art. 1.042”
(inciso III) ou
“
a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos”
(inciso IV), bem como, na forma da jurisprudência sedimentada do Tribunal da Cidadania, se o valor a ser levantado for oriundo de fato incontroverso
4
.

Entretanto, todas estas hipóteses de dispensa de caução para levantamento de quantia bloqueada judicialmente em sede de cumprimento provisório de sentença
não se tratam de dispensas automáticas
, mas apenas de possibilidade de dispensa, tendo em vista o disposto no parágrafo único, do art. 521, do Código de Processo Civil, segundo o qual
“
A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.”
.

Isso se deve ao fato de que o cumprimento da sentença ainda é somente provisório, dependendo, portanto, da confirmação do acolhimento da pretensão autoral, que pode naturalmente ser obstada, por exemplo, pela eventual verificação de que a agravada Márcia Lobo contribuiu financeiramente para a conta conjunta que mantinha junto à autora da herança em montante superior a 50% (cinquenta por cento) do que lá havia ou que a agravante Renata foi excluída da sucessão por indignidade ou deserdação, ou seja, é possível que ao fim da demanda o valor indenizatório seja inferior ao que se encontra bloqueado judicialmente, até mesmo em patamar menor do que os 50% (cinquenta por cento) almejados pelas recorrentes.

Dessa forma, embora seja possível, no cumprimento provisório de sentença, o levantamento do valor cobrado na demanda que se encontra bloqueado judicialmente, isto não se trata de um direito subjetivo do exequente, de forma que a sua autorização apenas ocorrerá mediante a presença dos requisitos autorizadores que deverão ser analisados em cada caso pelo julgador, especialmente a respeito da necessidade ou dispensa de caução idônea e sobre a existência de risco de grave dano, de difícil ou incerta reparação.

Na hipótese, conforme relatado, a sentença proferida na fase de conhecimento da demanda, que está sendo objeto de cumprimento provisório, realmente ainda não transitou em julgado, uma vez que já fora objeto de oposição de embargos de declaração e atualmente encontra-se com o prazo suspenso para a interposição do recurso de apelação.

Ademais, na referida sentença foi reconhecida a invalidade da transferência efetuada pela agravada Márcia Lobo de todo o numerário constante na conta bancária conjunta solidária que mantinha com a autora da herança, eis que afastada a presunção de meação do valor ali existente e considerando que, segundo o entendimento do juízo
a quo
, teria sido demonstrado que toda aquela quantia pertenceria exclusivamente a falecida mãe da agravante Renata.

O Espólio de Regina Xavier Lobo e Renata Lobo Melo, herdeira exclusiva da extinta, solicitaram o cumprimento provisório e parcial da citada sentença, para que 50% (cinquenta por cento) da quantia bloqueada judicialmente – aproximadamente R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) – seja transferida para conta bancária judicial a ser criada em nome do mencionado espólio, já que este montante seria fruto de fato incontroverso nos autos e diante da necessidade de se preservar o patrimônio da herança, o que dispensaria a prestação de caução.

Em que pese o esforço argumentativo dos recorrentes, não constato estar presente uma justificativa bastante e suficiente apta a autorizar, nesta oportunidade, o levantamento de metade do vultuoso valor bloqueado judicialmente, com dispensa de caução.

Se de um lado o prosseguimento do feito e a possibilidade de execução provisória são consectários imediatos da norma processual, ela mesma estipula mecanismos de contracautela específicos, a cargo da prudência de todo julgador, notadamente em hipótese como a presente, na qual está pendente prazo para interposição de recurso de apelação, o qual possui efeito devolutivo que permite a reapreciação de toda o conjunto probatório existente nos autos da demanda originária.

Não fosse o bastante, ao contrário do asseverado pelas recorrentes, a meu ver, o valor de 50% (cinquenta por cento) da quantia que se encontra bloqueada judicialmente
não pode ser considerada como incontroverso
.

Fato incontroverso é aquele sobre o qual a parte contrária não impugnou especificamente, de modo que se estabelece como sendo uma verdade em decorrência da inexistência de defesa a respeito deste ponto (art. 374, inciso III, do CPC/2015).

Em que pese as agravantes afirmem que a agravada Márcia Lobo teria contestado somente o seu suposto direito a metade da quantia que estava depositada na conta conjunta que mantinha junto à sua falecida irmã, o atento exame da contestação apresentada na demanda originária (ID 715879) revela que esta objetiva preservar em seu poder a totalidade daquele numerário, tanto que postulou na peça defensiva a improcedência de todos os pedidos autorais.

Com efeito, a recorrida Márcia Lobo aduz na contestação que a quantia que havia na referida conta conjunta, posteriormente transferida para sua conta bancária exclusiva, era fruto de esforço comum de ambas as correntistas, especialmente porque era a agravada quem cuidava de sua irmã enferma, a qual, infelizmente, veio a óbito. Apenas subsidiariamente asseverou ser necessário aplicar o entendimento da jurisprudência de presunção de meação das contas solidárias.

Dessa maneira, a pretensão da agravada Márcia Lobo de devolução de apenas 50% (cinquenta por cento) do montante que havia na conta conjunta somente se daria alternativamente, vez que almeja a manutenção integral do numerário que transferiu para sua conta particular.

Assim,
todo o montante que se encontra bloqueado judicialmente é objeto controvertido na demanda originária
, não possuindo a sentença de procedência parcial força para transformar os 50% (cinquenta por cento) desta quantia em fato incontroverso, independentemente da fundamentação utilizada, tendo em vista que este
decisum
poderá ser objeto de reexame integral por esta instância revisora, caso haja a interposição do recurso de apelação, obstando, por consectário lógico, a utilização da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça para autorizar o levantamento daquele numerário sem a necessidade de prestação de caução idônea.

Ainda que a chance de reversão da sentença seja mínima, ela existe e deve ser observada, inviabilizando o levantamento de metade da quantia acautelada, sem a prestação de caução, por não se tratar de valor incontroverso.

Do mesmo modo, também não vislumbro que a caução possa ser dispensada, para as agravantes obterem o levantamento de metade da quantia bloqueada judicialmente, com base no fato de o Espólio de Regina ter demonstrado situação de necessidade (art. 521, inciso II, do CPC/2015), eis que os elementos probatórios constantes nos autos trazem cenário diverso.

É verdade que o imóvel no qual reside a agravante Renata e que também era, aparentemente, habitado pela sua falecida mãe está sendo objeto de ação executiva pelo condomínio para cobrança de taxas condominiais que estão em atraso (ID’s 715847 e 715853), entretanto os elementos probatórios constantes nos autos não indicam que a propriedade registral deste bem seja da autora da herança ou da recorrente Renata, tanto que a demanda executiva fora proposta, inicialmente, exclusivamente em desfavor de terceiras pessoas, as quais seriam as proprietárias registrais daquele, sendo a agravante Renata e sua genitora incluídas na lide apenas posteriormente, sob o argumento de que afirmariam ser as reais proprietárias do imóvel.

Além disso, no inventário extrajudicial iniciado pela agravante Renata, esta assevera expressamente, nas primeiras declarações, que a sua falecida mãe não deixou bens a inventariar conhecidos (ID 715892), de forma que não há justificativa, ao menos por ora, para autorizar o levantamento de vultuosa quantia, sem a prestação de caução, para quitação das dívidas geradas pelas taxas de condomínio em atraso e para reparos no imóvel, uma vez que paira dúvida significativa se este, de fato, integra o patrimônio da herança.

Não fosse o bastante, mesmo que os agravantes tivessem comprovado que o aludido imóvel integrasse a herança deixada pela extinta, revelar-se-ia prudente ao juízo da execução autorizar o levantamento da quantia bloqueada judicialmente que fosse estritamente necessária para a quitação da dívida e para a realização dos reparos, e não genericamente metade do numerário acautelado, uma vez que a referida autorização teria como pressuposto afastar situação de necessidade do credor (art. 521, inciso II, do CPC/2015).

Vale ressaltar, por derradeiro, que os agravantes litigam sob os auspícios da gratuidade da justiça e o valor que pretende levantar nesta execução provisória é alto – aproximadamente R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) –, denotando existir sério risco de irreversibilidade da providência, caso obtenha a agravada Márcia Lobo êxito em seu eventual recurso de apelação junto a esta Corte de Justiça, o que atrai a incidência da regra disposta no parágrafo único, do art. 521, do Código de Processo Civil, segundo a qual a exigência de caução deve ser mantida quando a sua dispensa puder resultar manifesto risco de grave dano, de difícil ou incerta reparação.

Em hipóteses semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça concluiu no mesmo sentido, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE QUANTIA SEM PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. INDEFERIMENTO. QUESTÃO DECIDIDA EM DEFINITIVO PELA JUSTIÇA ESTADUAL QUE CONCLUIU PELA EXIGÊNCIA DA GARANTIA PELO MANIFESTO RISCO DA IMPOSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO. PEDIDO INCIDENTAL DIRIGIDO A ESTA CORTE SUPERIOR QUE NÃO FOI DEFERIDO ANTE O PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE EM CASO DE NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...).
2. No cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, o levantamento de depósito em dinheiro que possa resultar grave dano ao executado, depende de caução suficiente e idônea. 3. Se é certo que a caução poderá ser dispensada, não menos correto é que a sua exigência poderá ser mantida quando da dispensa resulte manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. 4. Caso em que o contexto fático revelou tratar-se de condenação de valor alto - mais de R$ 200.000,00 - e a própria parte requerente afirmou não ter condições financeiras de prestar caução, revelando o perigo da irreversibilidade em caso de levantamento de valores e posterior necessidade de devolução.
5. Agravo interno desprovido.” (AgInt na TutPrv no AREsp 1418801/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 23/04/2020, STJ).

“AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS EVIDENCIADOS. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. (...). 2. No caso em exame, em uma análise perfunctória condizente com o juízo sumário, verifica-se a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência. O fumus boni iuris se apresenta diante da aparente contradição constante do acórdão recorrido. Por sua vez,
o periculum in mora advém do risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do cumprimento provisório da sentença, com o possível levantamento de expressiva quantia.
3. Agravo interno provido para conceder a tutela de urgência pretendida.” (AgInt no TP 1.816/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 01/07/2019, STJ).

A despeito das razões expostas pelos agravantes, entendo que, por ora, não há falar em liberação de metade do valor bloqueado judicialmente, haja vista se tratar de cumprimento de sentença provisório de elevada quantia, cuja transferência antecipada para o inventário da falecida mãe da recorrente Renata poderá implicar perigo de irreversibilidade da medida, inexistindo, também, subsunção às situações elencadas pela lei (art. 521 do CPC/2015) e pela jurisprudência que permitam a dispensa da caução.

A adoção do levantamento da referida quantia pressupõe, a meu ver, a prestação de caução idônea pelos agravantes, justamente a fim de evitar qualquer risco para a parte adversa, que, ainda que mínima, possui chance de reverter o comando sentencial que lhe é atualmente desfavorável.

Antes de concluir, as agravantes colacionaram ao feito, posteriormente à decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso, certidão emitida pelo cartório de registro de imóveis demonstrando que a autora da herança seria proprietária de um imóvel adquirido, em 06/02/1998, pela quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), oferecendo-o como caução para autorizar o levantamento da quantia pretendida (ID's 818667 e 818672), todavia tal circunstância não altera a conclusão aqui exposta.

Isto porque, além desta questão e destes documentos não terem sido submetidos primeiramente à apreciação do juízo da execução, tornando inviável a sua análise diretamente por esta Corte de Justiça, a fim de evitar a repudiada supressão de instância, observa-se que o imóvel ofertado em caução não pode, ao menos nesta oportunidade, ser tido como
“suficiente e idônea”
(art. 520, inciso IV, do CPC/2015), na medida em que o valor pelo qual fora adquirido pela
de cujus
é bem inferior ao montante que as agravantes pretendem levantar em sede de cumprimento provisório de sentença.

Não desconheço que a valorização do imóvel com o transcurso do tempo pode ter alcançado a quantia necessária para caucionar o montante que as recorrentes pretendem levantar. Todavia, compete às agravantes demonstrar tal circunstância por meio de avaliação. Com efeito, nesta ocasião, não há como esta instância revisora autorizar o levantamento de vultuosa quantia simplesmente com a apresentação da certidão emitida pelo cartório de registro de imóveis.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso, para
negar
-lhe
provimento
.

É como voto.

1
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021189001734, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019.

2
Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos; (...).

3
Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: (...); IV – o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.

4
“A jurisprudência desta Corte já assentou que não é necessária caução para levantamento de valores incontroversos, mesmo em sede de execução provisória. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1245609/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 24/08/2018, STJ).

“A Jurisprudência desta Corte já assentou que não é necessária caução para levantamento de valores incontroversos, mesmo em sede de execução provisória.” (AgInt no AREsp 699.898/PA, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017, STJ).

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO
DE SENTENÇA.
LEVANTAMENTO DE QUANTIA SEM PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VALOR INCONTROVERSO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. BEM OFERTADO EM CAUÇÃO DIRETAMENTE NESTA CORTE DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSUFICIÊNCIA APARENTE DO VALOR.

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1)
Especificamente em relação a levantamento de valores em sede de cumprimento provisório de sentença, o art. 520, inciso IV, do Código de Processo Civil, possibilita o prosseguimento da execução desde que prestada caução idônea pelo exequente, mesmo que conferido efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença. É verdade que, na forma do art. 521 do Código de Processo Civil, a referida caução poderá ser dispensada em determinados casos. Entretanto, todas estas hipóteses de dispensa de caução para levantamento de quantia bloqueada judicialmente em sede de cumprimento provisório de sentença não se tratam de dispensas automáticas, mas apenas de possibilidade de dispensa, tendo em vista o disposto no parágrafo único, do art. 521, do Código de Processo Civil, segundo o qual
“
A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.”
.

2)
Embora seja possível, no cumprimento provisório de sentença, o levantamento do valor cobrado na demanda que se encontra bloqueado judicialmente, isto não se trata de um direito subjetivo do exequente, de forma que a sua autorização apenas ocorrerá mediante a presença dos requisitos autorizadores que deverão ser analisados em cada caso pelo julgador, especialmente a respeito da necessidade ou dispensa de caução idônea e sobre a existência de risco de grave dano, de difícil ou incerta reparação.

3
)
O valor de 50% (cinquenta por cento) da quantia que se encontra bloqueada judicialmente não pode ser considerada como incontroverso, na medida em que a recorrida Márcia Lobo aduziu na contestação que a quantia que havia na referida conta conjunta, posteriormente transferida para sua conta bancária exclusiva, era fruto de esforço comum de ambas as correntistas, especialmente porque era a agravada quem cuidava de sua irmã enferma, a qual, infelizmente, veio a óbito. Apenas subsidiariamente asseverou ser necessário aplicar o entendimento da jurisprudência de presunção de meação das contas solidárias.

4
)
Não vislumbra-se que a caução possa ser dispensada, para as agravantes obterem o levantamento de metade da quantia bloqueada judicialmente, com base no fato de o Espólio de Regina ter demonstrado situação de necessidade (art. 521, inciso II, do CPC/2015).

5
)
Os agravantes litigam sob os auspícios da gratuidade da justiça e o valor que pretende levantar nesta execução provisória é alto – aproximadamente R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) –, denotando existir sério risco de irreversibilidade da providência, caso obtenha a agravada Márcia Lobo êxito em seu eventual recurso de apelação junto a esta Corte de Justiça, o que atrai a incidência da regra disposta no parágrafo único, do art. 521, do Código de Processo Civil, segundo a qual a exigência de caução deve ser mantida quando a sua dispensa puder resultar manifesto risco de grave dano, de difícil ou incerta reparação.

6
)
A oferta de imóvel como caução para levantamento da quantia em cumprimento provisório de sentença diretamente nesta Corte de Justiça acarreta inegável supressão de instância, eis que tal circunstância deve ser examinada primeiramente pelo juízo da execução. Ademais, como os recorrentes não apresentaram a avaliação do imóvel, resta inviável, ao menos por ora, considerar que a caução prestada foi idônea e suficiente para autorizar o levamento da quantia pretendida.

7
)
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.